Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOVOS EMPRÉSTIMOS SEM OPERAR A PORTABILIDADE OFERECIDA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DANO MATERIAL. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Tratando-se de relação sujeita às normas consumeristas, é cediço que toda a cadeia de fornecimento do produto ou serviço se torna objetiva e solidariamente responsável por eventual defeito ou vício dele originado, em decorrência da interpretação do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, do CDC, bem como em virtude da teoria da aparência. (Acórdão 1874493, 07032910820228070007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Na hipótese, sob perspectiva do CDC, a apelante figura como consumidora ao aderir à proposta de portabilidade de empréstimo consignado; LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS – EIRELI e BANCO SANTANDER SA (apelantes), como fornecedoras (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), o que conduz a responsabilidade solidária perante o consumidor. 2.1. Ao contrário da conclusão adotada pela sentença recorrida, apesar de não se poder afirmar conduta dolosa do BANCO SANTANDER SA na fraude, isso não afasta sua responsabilidade: cabia-lhe zelar pela segurança dos seus sistemas e das operações financeiras de seus clientes, o que caracteriza má prestação de serviços. 2.2. Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para incluir o BANCO SANTANDER SA (apelado) como responsável solidário pelas obrigações definidas no dispositivo, referentes ao contrato tido por fraudulento.
3. Recurso conhecido e provido.